Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-56.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. LEI 13.465/17. MARCO NORMATIVO.
1. O artigo 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
2. O artigo 7o do CPC atribui ao juiz o dever de zelar pelo efetivo contraditório.
3. O despacho que abre prazo à parte contrária para se manifestar sobre pedido de julgamento antecipado da lide não gera prejuízo à parte contrária e está respaldado pelos artigos 7o e 10 do CPC.
4. É entendimento do Supremo Tribunal Federal que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 330).
5. Constatado que o juiz analisou a questão de fundo que lhe foi exposta e proferiu sentença que satisfaz todos os requisitos do artigo 489 do CPC, não há que se falar em prestação jurisdicional incompleta ou ineficiente.
6. A associação de moradores, ainda que adote a designação de “condomínio”, não está sujeita às regras normativas próprias dos condomínios edilícios, dada a sua natureza peculiar.
7. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que “as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado e nem aderiu ao ato que instituiu o encargo”.
8. A Lei n. 13.465/2017 tornou legítima a instituição de taxas condominiais feita por associações. A partir do seu advento, a cobrança passou a ser possível independentemente de proprietário ou promitente comprador do imóvel se associar ou anuir com o pagamento da despesa.
9. Na hipótese, o réu, ao adquirir o lote, anuiu com o pagamento de taxas condominiais: deve ser acolhida a pretensão de cobrança de valores a este título.
10. A legalidade na cobrança dos valores exigidos na petição inicial foi demonstrada documentalmente pela associação, por meio da apresentação das atas de assembleia que aprovaram a cobrança da taxa ordinária e estabeleceram o seu valor.
11. Recurso de apelação do requerido conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Recurso de apelação da autora conhecido e provido.